Tribunal: TJPA
Processo: 0817951-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817951-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: LAURINDO CARLOS DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0817951-70.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: MARIA JOSÉ OLIVEIRA DE BRITO, OAB-TO N.º 8.131.

PACIENTE: LAURINDO CARLOS DE JESUS.

IMPETRADO: M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ-PA.

Autos em referência: 0800745-30.2024.8.14.0069.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 22/06/2024 pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), decorrente de golpe de faca desferido em vítima durante desentendimento em bar. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pedido de revogação da custódia cautelar. Liminar indeferida. Pronúncia já proferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, especialmente quanto à presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta, a fuga do local do crime e a adequação da medida extrema frente aos elementos dos autos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos constantes dos autos, como depoimentos oculares, apreensão da arma do crime e imagens de segurança que registraram a fuga do acusado, justificando a custódia pela necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

4.

A gravidade concreta do delito, consistente no homicídio consumado mediante golpe de faca desferido em local público e sem animosidade prévia aparente, evidencia periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, reforçando o
periculum libertatis
.

5.

A fuga do distrito da culpa após o fato demonstra risco à aplicação da lei penal e fragilidade no comprometimento do acusado com o processo penal.

6.

A fundamentação da prisão preventiva é idônea, individualizada e compatível com as exigências dos arts. 312 e 313 do CPP, afastando qualquer ilegalidade ou abuso.

7.

A decisão de pronúncia confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, revelando que a custódia cautelar atende aos requisitos processuais e à jurisprudência dominante sobre crimes dolosos contra a vida.

8.

A primariedade, bons antecedentes e residência fixa não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais da medida.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

9.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível quando demonstrados elementos concretos de materialidade e autoria delitivas, aliados ao risco à ordem pública ou à instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

2.

A gravidade concreta do crime, a forma de sua execução e a evasão do agente do distrito da culpa justificam a custódia cautelar, sendo desnecessária a substituição por medidas alternativas.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 310, II, 312, 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 797.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 19/06/2023; STJ, AgRg no HC 800.656/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 26/06/2023; STJ, AgRg no RHC 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 17/04/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
LAURINDO CARLOS DE JESUS
, preso em flagrante e, posteriormente, submetido à prisão preventiva em 22/06/2024 (ID 22861572), em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá-PA.

Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, além de possuir condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e inexistência de vínculos com organização criminosa.

Requer, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido (ID 22883261).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora constam no ID 23006312.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem (ID 23025922).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente impetração.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 23006312), corroboradas pelos dados constantes do sistema PJe, verifica-se que a prisão em flagrante de
LAURINDO CARLOS DE JESUS
foi regularmente homologada e convertida em prisão preventiva em 22/06/2024, nos autos nº 0800745-30.2024.8.14.0069.

A referida decisão fundamentou-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com expressa menção à inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. Transcreve-se, nos pontos relevantes, trecho da decisão que decretou a custódia cautelar (ID 22861572):

(...)
II- QUANTO À ANÁLISE DA PRISÃO EM FLAGRANTE: O Delegado de Polícia da Cidade de Pacajá/PA informou a este Juízo a efetivação da prisão em flagrante delito do nacional LAURINDO CARLOS DE JESUS, qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no Art. 121 do CP diante das circunstâncias apresentadas representou pela conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, na forma do Art. 310, II, do CPP.

Segundo consta nos autos, a guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 17h40 do dia 20/06/2024 com a informação de que teria ocorrido um possível esfaqueamento em um bar conhecido como “BAR DO CIÇO”. Que a guarnição se deslocou até o local e constatou que o SAMU tinha encaminhado a vítima ao Hospital Municipal de Pacajá. Que o autor teria e evadido do local. Que após serem levantadas as informações acerca da identidade do autor do fato, os policiais conseguiram localizá-lo e conduzi-lo à delegacia de polícia para procedimentos cabíveis. É o sucinto relato. (...).

Diante do exposto, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de LAURINDO CARLOS DE JESUS.

III – DA ANÁLISE ACERDA DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO AUTUADO (...).

No presente caso, a materialidade está provada pelo boletim de ocorrência policial, pelo depoimento das testemunhas oculares, termo de exibição e apreensão da arma do crime, bem como imagens do local do crime em que consta o autuado evadindo-se do local após esfaquear a vítima.

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, conforme se extrai das informações presente nos autos, há indícios da prática da infração penal pelo autuado, uma vez que as testemunhas oculares convergem ao afirmar ter sido ele o autor do golpe de faca que ceifou a vida da vítima. Além disso, as imagens de segurança anexadas aos autos mostram o autuado evadindo-se do local do crime levando consigo a arma do crime. Frisa-se que as imagens das câmeras de segurança anexadas aos autos registraram momentos antes e depois da prática delituosa. (...).

No caso em tela, a gravidade em concreto do crime em tese praticado pelo autuado, motivado por uma possível discussão que terminou por ceifar a vida de JOSÉ ANTÔNIO DE ALMADA, na presença de várias pessoas, em um bar/restaurante, em que ele se confraternizava com o ofendido, num ambiente sem qualquer animosidade, causa abalo à ordem pública, entendida esta como expressão de tranquilidade e paz no seio social.

Em casos como o dos autos, a prisão preventiva não se destina unicamente a proteger o processo penal, mas à proteção da própria comunidade.

Além disso, o representado se evadiu do distrito da culpa, levando consigo a arma do crime, oferecendo riscos à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Assim, diante dos gravíssimos fatos narrados na autos e, ainda, considerando o fato de ter se evadido do distrito da culpa após o crime, resta evidente que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, DEFIRO A REPRESENTAÇÃO POLICIAL e, lastreado em parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, artigo 5º, incisos LXV da CR88 c/c art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LAURINDO CARLOS DE JESUS, qualificado nos autos. (...).

O decreto prisional evidencia a presença de elementos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar, especialmente a gravidade da conduta imputada e o
modus operandi
do agente, que, segundo os autos, teria desferido golpe de faca no tórax da vítima, ocasionando-lhe a morte.

O exame de corpo de delito, aliado aos registros audiovisuais e aos depoimentos colhidos, corrobora os indícios de materialidade e de autoria, além de evidenciar a gravidade das lesões provocadas.

Concluída a fase investigativa, foi oferecida denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado), conforme descrito na peça acusatória constante dos autos. Encerrada a instrução criminal, o acusado foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme decisão proferida sob o ID 23006974, cujos trechos pertinentes transcrevem-se:

(...).
DECISÃO DE PRONÚNCIA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
LAURINDO CARLOS DE JESUS
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 20/06/2024, por volta das 17h40, neste município de Pacajá/PA, o denunciado ceifou a vida da vítima JOSÉ ANTÔNIO DE ALMADA, popularmente conhecido como “AMADIM”.

A inicial acusatória afirma que na data e hora supracitadas, a Polícia Militar foi acionada por populares para averiguar um possível esfaqueamento ocorrido em um bar conhecido como "BAR DO CIÇO". Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima já sendo socorrida pela equipe do SAMU e sendo encaminhada ao Hospital Municipal de Pacajá.

Narra a basilar acusatória que o suspeito havia fugido do local, mas, após coletar informações preliminares sobre o possível autor do fato, a Polícia imediatamente iniciou buscas nas proximidades e conseguiu localizar o suspeito ainda de posse da arma do crime – faca, tipo peixeira, com lâmina de aproximadamente 18 cm –, conduzindo-o, em seguida, à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. (...).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Entendo que o réu deve ser pronunciado e levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova, a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Não assiste razão à defesa no que tange ao pedido de absolvição sumária, porque não restaram configurados nenhum dos requisitos constantes no art. 415, do CPP,
in verbis
: (...).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO o réu LAURINDO CARLOS DE JESUS
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, do CPB.
(...).

Ressalte-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, conforme anteriormente exposto. A autoridade apontada como coatora explicitou, de forma concreta, os elementos fáticos que justificaram a imposição da medida extrema, os quais permanecem inalterados até o presente momento.

Quanto à garantia da ordem pública, observa-se que a decisão impugnada está amparada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente, conforme se extrai dos autos, no desferimento de golpe com arma branca (faca) na região torácica da vítima, seguida de evasão do local do crime.

A decisão que decretou a prisão cautelar descreve, de forma individualizada, as circunstâncias do fato e os riscos decorrentes da liberdade do agente, evidenciando fundamentação idônea, tanto na decisão originária quanto na proferida por ocasião da designação da audiência de instrução e julgamento, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal.

A custódia preventiva encontra respaldo em elementos concretos constantes dos autos, que revelam a presença dos requisitos autorizadores da medida: indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva (
fumus commissi delicti
), bem como risco à ordem pública e à regularidade da instrução criminal (
periculum libertatis
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente – evidenciada pelo modus operandi – e eventual reincidência constituem fundamentos legítimos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes
: STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

As alegações relativas à primariedade, bons antecedentes, residência fixa e não participação em organização criminosa, embora relevantes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte:

Súmula nº 8, do E.TJE
(Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Outros precedentes que corroboram essa orientação:

STJ, RHC 140.433/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021;

STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/10/2022.

STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024;

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27934877220248130000 1 .0000.24.279348-7/000, Relator.: Des. José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024.

Por fim, destaca-se que a decisão que manteve a custódia cautelar não se ampara em fundamentos genéricos ou abstratos, mas em motivação concreta e compatível com os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da impetração e,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/06/2025